Tribunal: STF
Processo: ARE 1287034
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com base nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do permissivo constitucional, em face de acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, ementado nos termos a seguir:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS REFERENTES À COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXTINÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL QUE GARANTIA A COMPLEMENTAÇÃO REMUNERATÓRIA. SIMULTÂNEA GARANTIA DE COMPLEMENTAÇÃO AOS SERVIDORES ATIVOS REGIDOS PELO ESTATUTO VIGENTE NA OCASIÃO. FONTE DE CUSTEIO PREVISTA EM LEI. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE NÃO INTERFERIRIA NO DIREITO DA RECLAMANTE. GARANTIA PREVISTA NO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DO RECORRENTE DE EFETUAR DESCONTOS SOBRE AS REFERIDAS VERBAS. LEI QUE AMPARA O PEDIDO POSTERIOR A APOSENTADORIA DO AUTORA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O recorrente, aduzindo a violação a preceitos constitucionais e, ainda, a declaração de inconstitucionalidade perpetrada pela origem de dispositivo de lei federal, insurge-se, em suma, contra a conclusão desse julgado que ratificou, amparado em lei municipal, o direito de complementação, pelo ente federativo recorrente, dos proventos de aposentadoria da ora recorrida após a extinção do Regime Próprio de Previdência do município.



    Aberta vista ao Ministério Público Federal, a manifestação foi pelo desprovimento do recurso.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    É que, no caso e tal como consta do acórdão recorrido e da sentença de primeiro grau, a controvérsia acerca da complementação dos proventos de aposentadoria foi decidida em favor da parte recorrida à vista de exegese literal de dispositivos da Lei municipal nº 1.587/1999, o que implicaria, assim, vulnerar o enunciado sumular n. 280 do Supremo o eventual conhecimento do recurso.



    Ademais, noto não haver sido declarada, na espécie, qualquer inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o vindicado cabimento do recurso pela alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Nesse ponto, então, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, de sorte a atrair, também, a aplicação, ao caso, da Súmula n. 284 desta Suprema Corte.



    Cito, em idêntica discussão e na mesma linha aqui exposta, precedente monocrático, já transitado em julgado, da lavra do ministro Roberto Barroso: ARE 1.299.848/PR.



    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC ante a condenação, pela instâncias de origem, da parte recorrente em honorários advocatícios no percentual máximo admitido.



    Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator